Tribunal: TJMT
Processo: 1018642-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018642-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Prazo]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0019-04 (EMBARGANTE), GEOVAN BARBOSA DIAS - CPF: 432.498.761-00 (EMBARGADO), NARA MARIA CAMPOS DIAS - CPF: 893.324.741-68 (EMBARGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0019-04 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), GEOVAN BARBOSA DIAS - CPF: 432.498.761-00 (EMBARGANTE), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), NARA MARIA CAMPOS DIAS - CPF: 893.324.741-68 (EMBARGANTE), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. E
mbargos De Declaração Em Agravo De Instrumento. Impugnação De Crédito Intempestiva. Alegação De Omissão Quanto À Lei 14.112/2020. Honorários Advocatícios Em Decisão Interlocutória.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que extinguiu, por intempestividade, o incidente de impugnação de crédito formulado por credora em processo de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação dos §§ 7o e 8o do art. 10 da Lei 11.101/2005, introduzidos pela L. 14.112/2020, no que se refere à admissibilidade de impugnação de crédito apresentada fora do prazo legal; e (ii) saber se seria cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em julgamento de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

III. Razões de decidir

3.

Não se configura omissão relevante quando o Acórdão enfrenta expressamente a questão controvertida e fundamenta a inadmissibilidade da impugnação de crédito intempestiva com base em entendimento consolidado do STJ, segundo o qual o prazo previsto no art. 8o da L. 11.101/2005 é peremptório.

4.

A falta de menção a todos os dispositivos legais ou precedentes citados pelas partes não constitui omissão, desde que a matéria tenha sido examinada de modo fundamentado, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

5. Não cabe fixação de honorários sucumbenciais em Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória, por falta de conteúdo decisório de mérito e diante da inexistência de condenação.

IV. Dispositivo

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão relevante a ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes quando a matéria foi decidida de forma fundamentada. 2. É inadmissível a impugnação de crédito intempestiva. 3. É incabível a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por falta de conteúdo decisório de mérito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o, IV; Lei 11.101/2005, arts. 8o e 10, §§ 7o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.671.431/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 12.09.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.540/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29.09.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, reciprocamente, por
Geovan Barbosa Dias e Nara Maria Campos Dias
(embargantes/agravados) e por
Agrícola Alvorada S.A.
(embargante/agravante) em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento interposto pela credora, mantendo a decisão que extinguiu a Impugnação de Crédito Retardatária por intempestividade.

Os Recuperandos alegam omissão quanto ao pedido de condenação em honorários sucumbenciais formulado na Contraminuta do agravo de instrumento.

A credora, por sua vez, aponta omissões quanto à: (i) análise da Lei no 14.112/2020 e dos §§ 7o e 8o do art. 10 da Lei no 11.101/2005; (ii) aplicação do
distinguishing
aos precedentes do STJ invocados; (iii) não enfrentamento de precedentes recentes do STJ (EREsp 2.175.392/GO e 2.195.862/GO).

Contrarrazõ
es nos Ids. 324194871 e 325625386.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos Embargos apresentados.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Agrícola Alvorada S.A.
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Incidente de Impugnação de Crédito n. 1007692-70.2025.8.11.0003, apresentado em desfavor de
Geovan Barbosa Dias e Nara Maria Campos Dias
.

A decisão agravada extinguiu o incidente de impugnação ao crédito, por falta de condição de procedibilidade, em razão da intempestividade do Incidente.

Em suas razões recursais, a Agravante alegou que o crédito por ela detido, decorrente de Cédula de Produto Rural garantida por alienação fiduciária, não estaria sujeito ao concurso de credores, e que, com o advento da Lei 14.112/2020, passou a ser possível a apresentação de impugnações retardatárias até a consolidação do Quadro Geral de Credores, conforme os §§ 7o e 8o do art. 10 da LRF.

Na contraminuta, os recuperandos defenderam a manutenção da decisão extintiva e requereram, ao final, a condenação da Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Recurso foi desprovido por unanimidade, no sentido da inadmissibilidade da impugnação de crédito apresentada fora do prazo legal.

Irresignadas, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração: a credora Agrícola Alvorada S.A alega omissão quanto à aplicação da Lei 11.101/2005 e de precedentes do STJ; ao passo que os Recuperandos apontam omissão quanto ao pleito de condenação em honorários sucumbenciais.

Passo à análise individualizada dos embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Quanto aos Embargos de Declaração opostos por Agrícola Alvorada S.A.:

A Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão, por não ter analisado a tese da admissibilidade da impugnação retardatária à luz da nova redação do art. 10 da Lei 11.101/2005 (introduzida pela Lei 14.112/2020), bem como por não ter considerado precedentes do STJ que admitem tal possibilidade.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo fático ou jurídico para caracterizar omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC.

O voto condutor do Acórdão enfrentou expressamente a questão central da controvérsia, que consiste na admissibilidade da impugnação de crédito intempestiva.

Foi assinalado que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se de maneira clara no sentido de que o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8o, da Lei n. 11.101/2005 tem natureza peremptória, não sendo possível admitir a impugnação apresentada fora do interregno legal como retardatária”
.

Ademais, destacou-se que
“a publicação do edital com a relação de credores ocorreu em 22/01/2024. A Agravante, contudo, apresentou sua impugnação apenas em 26/03/2025, ou seja, mais de um ano após o prazo legal”
.

Outrossim, importa registrar que a falta de menção expressa a todos os precedentes não configura omissão quando a matéria foi decidida de forma fundamentada, sendo desnecessário ao julgador rebater um a um todos os argumentos apresentados.

A via estreita dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito, ainda que a parte discorde da fundamentação jurídica ou da interpretação dada à legislação aplicável.

Quanto aos Embargos de Declaração opostos por Geovan Barbosa Dias e Nara Maria Campos Dias:

Os Embargantes apontam omissão do Acórdão quanto ao pedido de condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais ou recursais no julgamento de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, justamente porque essa espécie recursal não implica extinção do processo nem decisão final de mérito.

Com efeito, é firme o entendimento do STJ de que:

"
A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda"
(AgInt nos EAREsp n. 1.671.431/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/9/2022).

No mesmo sentido:

"A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .979.540/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/9/2022).

Ademais, vale destacar que nos autos principais não houve qualquer atuação efetiva dos advogados dos Recuperandos, uma vez que a extinção prematura do incidente, por vício processual objetivo, impediu a formação de lide propriamente dita.

Feitos esses esclarecimentos,
rejeito os Embargos de Declaração opostos por Agrícola Alvorada S.A., bem como os opostos por Geovan Barbosa Dias e Nara Maria Campos Dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026